Tribunal: STF
Processo: ARE 1535706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA A QUO ANALISADA E MANTIDA EM GRAU SUPERIOR. REVISIONAL QUE SE RESCINDA A DECISÃO CONDENATÓRIA EM FACE DE CONTEMPORÂNEAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS NO CORPO DA PETIÇÃO REVISIONAL. DOCUMENTAÇÃO INSERIDA, SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO (CONTRADITÓRIO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO) E SEQUER CONTANDO COM A DATA DA SUA CONFECÇÃO. DECLARAÇÕES QUE SEQUER TOCAM O PROBATÓRIO DOS AUTOS, REFERENDADO EM DUAS INSTÂNCIAS. A INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA NO PROCESSO PENAL SÓ DEVERÁ CEDER QUANDO PRESENTES OS IMPERATIVOS DA JUSTIÇA, PREVALECENDO A VERDADE REAL E NÃO A FORMAL E NO CASO EM APRECIAÇÃO, NÃO EXISTEM ERROS DE FATO OU DE DIREITO OCORRIDOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, CAPAZES DE FULMINAR A FORÇA CONFORMATIVA TRADUZIDA NUMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPOIMENTOS TRAZIDOS PELA DEFESA, DESTOANTES/SUPERFICIAIS E EXTEMPORÂNEOS, INCAPAZES DE FUSTIGAR, MINIMAMENTE, AVALIAÇÕES SÉRIAS DAS PROVAS, NAS DUAS INSTÂNCIAS. NUMERUS CLAUSUS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. REVISIONAL CONHECIDA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; e 102, inciso I, alínea "j", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como dito, Bruno Ferreira da Silva foi denunciado e condenado junto à 9ª Vara Criminal da Capital, pela conduta tipificada no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, pesando-lhe a sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e multa, substituída por restritivas de direitos (id. 50430787), acusado que foi de em “dia 27/07/2017, na localidade conhecida como "Inferninho", nesta Capital, o denunciado foi abordado por policiais militares, tendo sido encontrado portando um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de 05 (cinco) munições intactas ”.



    Ressalta-se em primeiro plano que, a Revisão Criminal para ser conhecida é necessária uma verificação dos seus pressupostos de admissibilidade esculpidos no artigo 621 do Código Processual Penal e que para tal análise, principalmente as dos incisos I e III (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos) não significa uma apreciação meritória, haja vista pretender-se, tão somente, aferir a pertinência ou não da pretensão em sede de revisão criminal.



    Da análise acurada dos Autos, penso que a presente Revisão Criminal deve ser conhecida porque o revisionando, alicerçado em dois depoimentos (Maemille Batista dos Santos e Marcos Vinícius Bispo da Conceição), busca rechaçar todo o apuratório fincado nestes autos, devidamente revolvido em sede a quo e ainda, referendado em 2ª Grau.



    Inicialmente, deve-se registrar que ao meu entender, como quiçá, última tentativa da Defesa em fustigar uma justa condenação, em dias não sabidos, porque as declarações juntadas não indicam as datas que foram manufaturadas, após longínquos 06 (seis) anos do evento criminoso, apresenta a defesa de Bruno tais declarações sem qualquer consistência fática e jurídica, sustentando uma “inocência” não percebida por experientes julgadores, em duas instâncias.



    Compulsando tais declarações e as confrontando com o arcabouço probatório, vê-se, de logo, não haver qualquer chance de acatamento.



    (...)



    Assim, não me parece que tais “testemunhos” se prestam a instabilizar uma análise criteriosa em dois graus e ainda, a tocar a força conformativa da coisa julgada, somente com afirmações sem qualquer cunho de veracidade, que sequer foram apresentados em tempo da instrução, a permitir o contraditório e mais amplo conhecimento de todos, a parecer, maxima venia, uma ansiosa busca de inocentar o revisionando, à fórceps.



    Vejamos as conclusões dos eminentes julgadores, em duas instâncias:



    Entende este julgador, portanto, que verifica-se a predominância probatória da acusação, merecendo acolhida da sua tese, que se mostra mais em consonância com o contexto factual, e conduz, inexoravelmente, à condenação do réu. (id. 50430810, Sentença).



    (...)



    Reafirmo, pois, que não poderia a Revisional servir de terceira (RE) avaliação do decisório a quo, todavia, entendendo este Relator apegado ao exercício máximo do sagrado direito a mais ampla defesa, é que fiz tão minudente análise para refutar o quanto trazido pela aguerrida Defesa Técnica por ela entendidos como fatos novos contundentes e aptos a provar a inocência do revisionando frente ao fato criminoso imputado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente